Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710846-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ANÍBAL DE JESUS BARATA LIMA Agravado (s): BRB BANCO DE BRASÍLIA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: O ora embargante ANÍBAL DE JESUS BARATA LIMA opôs embargos de declaração (ID 57486090) sob a pseudoalegação genérica de erro material, aduzindo que, por impugnar decisão PARA REFORMA sobre tutela de urgência foi indeferido pedido de tutela de urgência não pleiteado na decisão ora recorrida. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrado, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifico tratar-se de evidente equívoco na reiteração das mesmas teses já apresentadas em sede recursal, e apreciadas/examinadas na decisão impugnada sob a pseudoalegação de erro material. Os artigos 141 e 492, além dos artigos 322 e 324, CPC, orientam a questão. Ademais, para se conceder a tutela de urgência, seja na forma do art. 300, CPC ou do art. 995, CPC, imperativo que o requerente apresente/demonstre os requisitos autorizativos DA SIMPLES LEITURA DOS DISPOSTIVOS ACIMA MENCIONADOS. À evidência, basta uma simples leitura dos pedidos formulados pelo agravante, ora embargante, item IV – DOS PEDIDOS, para se verificar que SOMENTE HÁ PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO feito pelo ora recorrente. Nada a prover acerca dos aclaratórios. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Assim, observo que a recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Assim, como se trata de recurso vinculado (aos vícios previstos no art. 1022, do CPC), DEVE O EMBARGANTE não apenas alegar, mas DEMONSTRAR, EFETIVAMENTE, a ocorrência desses vícios, não sendo suficiente mencioná-los sem demonstrá-los, já que o ônus de provar/demonstrar a ocorrência de um vício alegado é de quem alega (art. 373, I, do CPC). Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Preclusa, prossiga o feito em cumprimento do despacho de ID 57143447. Cumpra-se. Brasília-DF, 08 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator